Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O Edital no 01/2022-ATUB é subscrito pelo Secretário de Estado de Planejamento Orçamento e Administração do Distrito Federal, que designou o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES como executor do certame (item 1.1), subsumindo-se daí a legitimidade do referido Instituto para figurar no polo passivo. Assim, embora o IADES seja responsável pela execução do concurso público em comento, a legitimidade do órgão responsável pelo certame não pode ser afastada, porquanto é competente para apurar eventual ilegalidade do processo seletivo.
2. A discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, na espécie, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, pelo que comportam apreciação pela via eleita, uma vez considerada a delimitação clara do ato coator e da autoridade apontada como responsável por sua perfectibilização.
3. A cobrança, pela Banca Examinadora, de súmula já cancelada, encontra-se em dissonância e em manifesto e grosseiro erro em relação ao expressamente previsto no edital, de modo a ensejar, à luz do entendimento do STF, a excepcional atuação do Poder Judiciário para o controle de legalidade, não havendo falar em indevida incursão no mérito administrativo ou no poder discricionário da Administração.
4. A anulação da questão n. 54 da prova objetiva tipo D do cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB é medida que se impõe, de modo que a nota do candidato-impetrante deve ser recalculada pela Banca Examinadora, com a sua reclassificação e, se for o caso, a manutenção no certame e prosseguimento nas demais fases.
5. Embora a anulação da questão implique na redistribuição dos pontos, proporcionalmente, dentro do bloco “Conhecimentos Específicos”, conforme previsto no edital, tal cálculo compete exclusivamente à Banca Examinadora, não sendo possível a este Relator afirmar que a nota do impetrante subiria para 71,73 (setenta e um vírgula setenta e três) pontos, tal como afirmado na inicial.
6. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.